Tribunal: TJMT
Processo: 1016063-95.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016063-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), MATEUS WESOLOWSKI COUTO - CPF: 057.365.881-10 (AGRAVANTE), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DO NÚMERO DA RESIDÊNCIA. NOTIFICAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. MORA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de motocicleta Honda Biz 125 em ação de busca e apreensão, fundada em contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta invalidade da constituição em mora, alegando que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço incompleto, retornando com a informação "endereço insuficiente".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do constante no contrato, omitindo elemento essencial como a numeração do imóvel, é apta a constituir validamente o devedor em mora para fins de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora constitui pressuposto processual específico para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, exigindo o envio de notificação extrajudicial ao endereço correto constante do contrato.

4. A notificação enviada com omissão da numeração do imóvel, resultando em devolução por "endereço insuficiente", frustra a finalidade essencial de dar ciência inequívoca ao devedor sobre seu estado de inadimplência.

5. O Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe o envio da notificação ao endereço contratual correto, não se aplicando quando há divergência ou incompletude dos dados endereçais por responsabilidade do credor.

6. A ausência de constituição válida em mora configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV,do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço completo e correto constante do contrato para constituir validamente o devedor em mora. 2. A omissão de elementos essenciais do endereço, como numeração do imóvel, compromete a eficácia da notificação e impede a constituição válida em mora. 3. A ausência de constituição válida em mora acarreta a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; STJ, AgInt no AREsp 2524345/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.08.2024; TJMT, AI nº 1008774-14.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026;
N.U 1008940-46.2026.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
,
com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por
MATHEUS WESOLOWSKI COUTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Canarana/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1000624-54.2026.8.11.0029
, ajuizada por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, a qual determinou a busca e apreensão liminar da motocicleta HONDA BIZ 125, branca, placa RRL2A47, ano 2022, Renavam 01299537160, com base na comprovação da mora e inadimplemento contratual.

O agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista sua condição de hipossuficiência, conforme documentação anexada.

No mérito, afirma que não houve constituição válida da mora, uma vez que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue, retornando com a informação “endereço insuficiente”, não sendo comprovado o efetivo recebimento no local de destino.

Aduz, ainda, que após a efetivação da busca e apreensão da moto, prontamente realizou o pagamento do valor indicado na citação, purgando a mora.

Em razão disso, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a devolução imediata motocicleta HONDA, BIZ 125, branca, placa RRL2A47, ano 2022 Renavam 01299537160 ao agravante, no prazo de 48 horas da intimação da decisão, sob pena de multa diária. No mérito, o provimento do recurso de agravo de instrumento para revogar a decisão agravada.

A tutela de urgência recursal foi
deferida
, conforme decisão de Id. 360928850, que concedeu os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante e atribuiu efeito suspensivo ao recurso, determinando a devolução da motocicleta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contra essa decisão, a parte agravada,
Embracon Administradora de Consórcios Ltda.
, interpôs
agravo interno
(Id. 367209357), no qual reafirmou a validade da constituição em mora, com fundamento no Tema n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, a insuficiência do depósito realizado e a ilegalidade e desproporcionalidade das astreintes.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática para que seja revogado o efeito suspensivo, com a consequente determinação de restituição do bem sob pena de multa diária, a vedação de transferência, alienação ou oneração.

Certificou-se nos autos (Id. 373662883) que o agravante,
Mateus Wesolowski Couto
, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta ao referido agravo interno.

A
Embracon Administradora de Consórcios Ltda.
apresentou contrarrazões ao
agravo de instrumento
, suscitando, preliminarmente, a deserção do recurso por ausência de preparo e impugnando o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

No mérito, argumenta que a mora foi validamente constituída sob a égide do Tema n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.951.662/RS), sustentando que a devolução do aviso de recebimento (AR) com a anotação "endereço insuficiente" não pode ser atribuída ao credor, mas ao próprio devedor.

Sustenta, ainda, que o depósito judicial realizado, no valor de R$ 9.164,34 (nove mil cento e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), é insuficiente para a purgação da mora, alegando que o montante efetivamente devido alcança R$ 10.480,30 (dez mil quatrocentos e oitenta reais e trinta centavos), circunstância que impediria a restituição do bem.

Insurge-se, outrossim, contra a multa diária (astreintes) fixada na decisão liminar recursal, reputando-a desproporcional e exíguo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da obrigação bem como, inexigível a penalidade em razão da ausência de intimação pessoal da parte obrigada.

Por fim, requer o desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção da liminar de busca e apreensão e da consolidação da propriedade do bem em seu favor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
,
com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por
MATHEUS WESOLOWSKI COUTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Canarana/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1000624-54.2026.8.11.0029
, ajuizada por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, a qual determinou a busca e apreensão liminar da motocicleta HONDA BIZ 125, branca, placa RRL2A47, ano 2022, Renavam 01299537160, com base na comprovação da mora e inadimplemento contratual.

Primeiramente, analiso a preliminar arguida pela
Embracon Administradora de Consórcios
, em sede de contrarrazões, quanto à concessão da gratuidade da justiça em favor da parte agravante.

De início,
mantenho
a gratuidade da justiça
deferida
em favor do agravante.

A impugnação apresentada pela agravada é inteiramente genérica.

Isso porque não foi apresentado qualquer elemento ou prova documental capaz de afastar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sobretudo porque o agravante apresentou documentação que demonstra exercer atividade como pintor autônomo, sem renda fixa, além de possuir MEI com status de “inapto”, em razão da ausência de condições financeiras para sua regularização.

Assim, preserva-se o benefício da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo competente, caso sobrevenham provas concretas em sentido contrário.

A questão central reside em verificar se a notificação extrajudicial enviada pelo credor fiduciário foi apta a constituir o devedor em mora, considerando que foi encaminhada para endereço diverso daquele constante no contrato de financiamento, retornando à notificação com a informação “endereço insuficiente”, em razão de não ter constado o número da residência.

O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 2º, § 2º, estabelece que:
“a mora e o inadimplemento de obrigações garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.”

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema1.132/STJ), firmou o entendimento de que
“em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Ocorre que, no caso em análise, conforme documentação acostada aos autos, o credor não observou integralmente o endereço contratual, omitindo elemento essencial (
numeração do imóvel
), o que resultou na devolução da correspondência por "endereço insuficiente." (Id. 360728373).

Verifica-se nos autos que existe divergência crucial entre o
endereço constante no contrato
e o endereço utilizado para a notificação:

A notificação retornou com a informação "endereço insuficiente", precisamente porque foi enviada
sem a numeração da residência - nº 596.

Essa divergência não se trata de mero erro material sem consequências práticas.

Essa alteração unilateral resultou na devolução da correspondência, com as anotações “endereço insuficiente” (Id. 360728373, fl. 3), frustrando a finalidade essencial da notificação: dar ciência inequívoca ao devedor acerca de seu estado de inadimplência e oportunizar a purgação da mora.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que a notificação extrajudicial enviada para endereço diverso daquele constante do contrato não é apta a comprovar a constituição em mora do devedor.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O envio de notificação extrajudicial para endereço diverso daquele constante do contrato firmado entre as partes, sem o efetivo recebimento pelo devedor, não é apto a comprovar sua constituição em mora. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no AREsp n.: 2524345 MG2023/0446350-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3- TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024). (grifo nosso)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto por Daiane Bertani contra decisão que, em ação de busca e apreensão ajuizada por Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob fundamento de inadimplemento contratual, sendo alegada a invalidade da notificação extrajudicial por envio a endereço diverso do constante no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do previsto no contrato é apta a constituir o devedor em mora para fins de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a ausência de constituição válida em mora implica a extinção da ação sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ. O entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ dispensa a comprovação do recebimento da notificação, desde que enviada ao endereço constante do contrato
.
A presunção de validade da notificação não se aplica quando comprovado o envio a endereço diverso daquele pactuado, o que compromete a eficácia do ato e impede a constituição em mora. A divergência de CEP no caso concreto evidencia que a notificação foi encaminhada a logradouro distinto do previsto no contrato, afastando a regularidade da mora
.
A ausência de constituição válida em mora configura falta de pressuposto específico de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
. A jurisprudência do STJ afasta a validade da mora quando a notificação é enviada a endereço diverso sem comprovação de recebimento pelo devedor.

Reconhecida a nulidade da mora, resta prejudicada a análise de eventual abusividade das taxas de juros contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido.

Tese de julgamento: A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.
A notificação enviada a endereço diverso do pactuado é inválida para fins de comprovação da mora.

A ausência de constituição válida em mora acarreta a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito
.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, art. 321, parágrafo único, e art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, AgInt no AREsp 2524345/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.08.2024.” (N.U 1008774-14.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026). (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DIVERSO DO PACTUADO. DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA. MORA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) se a notificação extrajudicial é suficiente para constituir o devedor em mora, conforme exigido pelo Decreto-Lei nº 911/69 e pela jurisprudência do STJ; (ii) a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução diante da extinção por ausência de pressuposto processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 exige a constituição em mora como requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, podendo se dar por notificação extrajudicial enviada com aviso de recebimento, ainda que não assinada pelo devedor. 4. O STJ, no julgamento do Tema 1.132, firmou o entendimento de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento, desde que comprovada a tentativa de entrega no local.
5. A notificação foi enviada a endereço divergente do pactuado no contrato, resultando na devolução com a anotação “não existe o número”, o que inviabiliza a comprovação da mora
. 7. A ausência de constituição válida da mora impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão e justifica a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 8. Inviável a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução quando ausente pressuposto de constituição válida da relação processual, não sendo possível o aproveitamento do processo extinto.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1
. A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço constante do contrato para ser válida e eficaz como meio de constituição em mora. 2. A remessa da notificação a endereço diverso ou incompleto compromete a sua eficácia e impede o regular ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. A ausência de constituição válida em mora enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo inviável a conversão da ação em execução.
”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132. STJ, Súmula 72;TJMT, Apelação Cível nº 1025915-25.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2023, DJE 23/11/2023; TJMT, Apelação Cível nº 1052289-44.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Vice-Presidência, j. 03/07/2025, DJE 03/07/2025; TJMT, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 1019611-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2025, DJE 07/08/2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1034748-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2025, DJE 17/03/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1003442-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30/03/2025, DJE 30/03/2025.” (N.U 1012014-65.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026). (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INCORRETO. CONSTITUIÇÃO INVÁLIDA EM MORA
. DISTINGUISHING DO TEMA 1132/STJ. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, com fundamento em inadimplemento contratual, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969. 2. O agravante alegou ausência de mora válida, por envio de notificação extrajudicial a endereço incorreto, bem como ocorrência de fraude ("golpe do boleto") e tentativa de acordo frustrada com o banco credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada a endereço incorreto obsta a constituição válida em mora, requisito indispensável à busca e apreensão; e (ii) verificar se é aplicável o Tema 1132 do STJ à hipótese de falha cadastral imputável ao credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 4.
A validade da constituição em mora exige a comprovação do envio da notificação ao endereço correto do devedor, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 5.

O erro material de cadastramento,
com envio a número incorreto
, compromete a eficácia da notificação e afasta a presunção de ciência, não se aplicando automaticamente a tese fixada no Tema 1132 do STJ
.
6. A responsabilidade pela correta formalização contratual e pela diligência no envio da notificação é exclusiva da instituição financeira. 7. Diante da ausência de comprovação da mora válida, impõe-se a revogação da decisão agravada e a extinção da ação de busca e apreensão
.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido.

9. Agravo Interno julgado prejudicado, diante do julgamento de mérito do recurso principal.

TESE DE JULGAMENTO: "
1. A notificação extrajudicial enviada a endereço incorreto inviabiliza a constituição válida em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969
.
2. O Tema 1132 do STJ não se aplica quando o vício na notificação decorre de erro imputável exclusivamente ao credor fiduciário
."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, arts. 485, IV, e 1.019; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132, Súmula 72; TJMT, 1003442-03.2025.8.11.0000, 1029911-17.2024.8.11.0002, 1008158-73.2025.8.11.000

(N.U 1032955-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025). (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO INCORRETO
.
CASSAÇÃO DA LIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de inadimplência contratual. A parte agravante pretende a revogação da medida, sustentando a ausência de constituição válida em mora.

II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i)
saber se a notificação extrajudicial encaminhada em desacordo com o endereço constante do contrato é apta a comprovar a mora do devedor
; e (ii) saber se a ausência de constituição válida em mora impede o deferimento da liminar de busca e apreensão e autoriza a extinção do processo.

III. Razões de decidir: 3. A constituição em mora é requisito essencial para a ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, sendo suficiente o envio de notificação ao endereço contratual, conforme Tema 1.132 do STJ.
4.
A notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do constante no contrato, com devolução por insuficiência de endereço
, não cumpre sua finalidade de cientificar o devedor, comprometendo sua validade e eficácia
.
5. A ausência de constituição válida em mora impede o deferimento da liminar de busca e apreensão e configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando sua extinção sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC).

IV. Dispositivo e tese: 6.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, para cassar a decisão liminar e extinguir a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, com determinação de restituição do veículo à agravante
.

Tese de julgamento: “
1. A constituição em mora, em contratos com alienação fiduciária, exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço correto do devedor constante no contrato. 2. A ausência de comprovação válida da mora impede o deferimento da liminar de busca e apreensão e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito
.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; STJ, Tema 1.132; TJMT, Apelação nº 1029911-17.2024.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025; TJMT, AI nº 1034748-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025.”

(N.U 1008940-46.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026). (grifo nosso)

Ressalte-se que a constituição em mora é pressuposto processual específico para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme exigência do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, que dispõe:
"O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário."

Trata-se, portanto, de condição específica da
ação de busca e apreensão
, cuja ausência acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, aplicando-se o efeito translativo do recurso, que permite ao tribunal conhecer de ofício as matérias de ordem pública, como os pressupostos processuais.

Por derradeiro, anoto que, no caso, a apreciação do
agravo interno
antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de decidir
: Constatada a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada,
julgando prejudicado o agravo interno
, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "
1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto
." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025). (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno,
julgo prejudicado o recurso
, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para, aplicando o efeito translativo, reconhecer a ausência de pressuposto processual específico, qual seja, a regular constituição em mora do devedor, e determinar a extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

Por conseguinte, condeno a parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026